Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701939-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA em face de suposto atol ilegal e abusivo praticado pela juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, bem como a juíza Relatora de acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais. Narra a impetrante que a sentença, referendada pelo acórdão, determinou a entrega de motocicleta EVS no prazo de 15 dias, sob pena pagamento de multa. Afirma que não houve quitação da motocicleta e a determinação de sua entrega para a parte adversa configura enriquecimento ilícito. DECIDO. A pretensão da impetrante não merece prosperar. Primeiramente, a parte decaiu do seu direito de interpor mandado de segurança contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. O direito de impetrar mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 dias, contados da data da ciência, pelo interessado, do ato coator, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09. No caso, a sentença foi publicada no DJe em 30/11/2022 (ID 51945864 - Pág. 194). Ultrapassado, pois, o prazo decadencial de 120 dias. No mais, o Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. Ademais, é inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). A decisão contra a qual se insurge o Impetrante, qual seja, o acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite impugnação, se o caso, pela via do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, inc. III, da Constituição Federal. Assim, o mandamus, não se presta a corrigir ou reformar o acórdão. Neste sentido, cito julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUESTIONADO. DETERMINAÇÃO DA CORTE. EFETIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar. 2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. 3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II). 4. No caso dos autos, ademais, a decisão questionada apenas cumpriu determinação deste tribunal proferida nos autos de agravo de instrumento, de onde exsurge a impossibilidade de ser ato judicial questionado por meio do presente mandado de segurança. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1357007, 07156963420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impetrante, na verdade, pretende a rediscussão da matéria, o que não se admite por esta via. Nesse quadro, em face da manifesta inadmissibilidade do Mandado de Segurança, o caso é de rejeição liminar. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito